Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-72.2023.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto por Freitas, Martinho Advogados contra sentença que extinguiu execução fiscal devido à anulação das CDAs em ação anulatória autônoma. A sentença não fixou honorários sucumbenciais, levando à interposição do apelo. II. Questão em Discussão: A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto por Freitas, Martinho Advogados contra sentença que extinguiu execução fiscal devido à anulação das CDAs em ação anulatória autônoma. A sentença não fixou honorários sucumbenciais, levando à interposição do apelo. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a parte apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes, conforme o artigo 26 da Lei Federal no 6.830/1980. III. Razões de Decidir: (i) A execução fiscal foi ajuizada quando o crédito estava sendo judicialmente discutido. (ii) O princípio da causalidade justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a ação foi indevidamente proposta. (iii) Ao caso não se aplica o disposto pelo Tema 1.076, Col. STJ. IV. Dispositivo: Recurso provido, condenando a apelada a arcar com honorários fixados por equidade.